Tribunal: TJES
Processo: 5019230-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019230-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR.COM, INC.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019230-05.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DECOLAR.COM, INC

RECORRIDO
: DAIANE DE LIMA RODRIGUES e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA CONSUMERISTA. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação por danos materiais e morais movida pelos autores Jonas de Souza Rodrigues e Daiane de Lima Rodrigues em face de 123 Viagens e Turismo Ltda (123 Milhas), Decolar.com Inc. e JCMP Empreendimentos Imobiliários (Porto Seguro Praia Resort), devido à falha na prestação de serviços contratados para um pacote de viagem.

1.1 A sentença de primeiro grau reconheceu a falha e condenou as rés de forma solidária a restituírem os valores pagos R$ 3.496,29 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais, e vinte e nove centavos) e a pagarem indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, para cada autor.

1.2 A ré Decolar.com Ltda interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, retoma fundamentando a ausência de relação de consumo entre as partes, impossibilitando eventual condenação na restituição em seu desfavor

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida a esta turma recursal consiste basicamente na possibilidade de atribuir a responsabilidade da falha na prestação de serviço à corré Decolar.com.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar se confunde com o mérito da causa e com ele será analisada.

3.1. No mérito, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3.2. Com efeito, quanto à responsabilidade civil da recorrente, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor (art. 14) prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores envolvidos na cadeia consumerista. Nesse sentido, observa-se que a recorrente Decolar franqueava o seu portal “HotelDo” à correquerida 1 2 3 viagens e turismo para vendas de pacotes de viagem, inclusive repassando os dados da reserva para o hotel e efetuando cancelamentos, integrando, portanto à cadeia consumerista, devendo responder pelas falhas na prestação de serviço.

3.3. No que diz respeito aos danos morais, a frustração das expectativas dos autores com a viagem, agravada pela falta de solução imediata e pela negativa de reembolso, configura abalo moral suficiente. Além do mais, a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)